Tribunal: TJES
Processo: 0000400-11.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000400-11.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADELSO GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. ART
IGO
147,
DO
CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO
DA
PENA-BASE. INVIABILIDADE.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DE QUATRO
CIRCUNSTÂNCIAS
AGRAVANTES EM SENTENÇA. AUMENTO PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, em especial a declaração da vítima e a prova documental acostada aos autos, corroboradas pelo testemunho do agente público que diligenciou no caso, evidenciam a autoria e a materialidade do crime estabelecido no artigo 147, do Código Penal, não podendo prosperar o pleito absolutório. 2. As circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal (antecedentes, personalidade e consequências do crime), foram desvaloradas com base em elementos concretos existentes nos autos, o que impossibilita a redução da pena-base ao mínimo legal. 3. Não merece prosperar o pleito defensivo de aplicação do patamar fracionário de 1/6 (um sexto) para aumento da pena na segunda fase da dosimetria, uma vez que, ao contrário do alegado, não fora reconhecida apenas a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, CP), mas também outras três agravantes, previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a” (motivo fútil ou torpe), “e” (contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge) e “h” (contra maior de 60 anos), do Código Penal, de modo que se mostra proporcional o incremento realizado em sentença, ante a pluralidade de circunstâncias agravantes desfavoráveis. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
A
delso
G
ama
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves, às fls. 70/72 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narra, conforme se observa às fls. 02/02-verso, o seguinte:

“
Noticia o inquérito policial em anexo, que serve de base à presente, que o denunciado acima qualificado, no dia 20 de outubro de 2020, em Alfredo Chaves/ES, descumpriu medida protetiva de urgência (decisão do processo nº 0000284-05.2020.8.08.0003), pois se aproximou da vítima/irmã Leonora Gama Bellarmino, indo até a residência da mesma, além de prometer-lhe mal injusto e grave, dizendo que a mataria, munido de um facão [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art
igo
147, do Código Penal,
à pena de
08 (oito) meses

de detenção
, em regime
semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 82/87-verso dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base estabelecida, bem como a aplicação do patamar fracionário de 1/6 (um sexto) para majorar a pena na segunda fase da dosimetria.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório, ressaltando que o crime de ameaça, contido no artigo 147, do Código Penal, é prescrito da seguinte forma:

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dito isso
,
após apreciar as provas carreadas
n
o caderno processual, ressalto que
a
autoria
e a
materialidade
do crime rest
aram
evidenciad
as
pel
o
Auto de Prisão em Flagrante
D
elito de fl. 23
dos autos físicos
,
por meio do
Auto de Apreensão de fl. 37
dos autos físicos
, e

pelas
provas testemunhais produzidas nos autos.

Nesse particular,
passo à análise dos depoimentos contidos no presente feito, a fim de verificar se restou comprovado o delito previsto no artigo
147, do Código Penal,
destacando-se que o apelante foi absolvido, em primeiro grau de jurisdição, quan
t
o ao crime do
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06.

Primeiramente, v
ejamos o que informou a vítima Leonora Gama Bellarmino, em sede investigativa, às fls. 10/
11
dos autos físicos,
in verbis
:

Que é
irmã de A
delson
G
ama
;
Que
seu irmão já foi preso por diversas ve
ze
s em razão de já ter ameaçado a declarante;
Que,
na maioria das vezes, ele ameaça
m
atá-la com um facão;
Que
desde que deixou a prisão, no mês passado,
Adelson voltou a res
idir com a declarante;
Que
pediu para ele ir embora, mas
Adelson não
a ouviu;
Que
então solicitou que ele arrumasse um outro lugar para residir, tend
o Adelson
afirmado que o faria;
Que
consentiu que ele lá permanecesse sob a condi
ç
ão de procurar um outro local para morar;
Que
entretanto, até hoje, ele não havia
saído
de seu imóvel;
Que
foram decretadas, a pedido da declarante,
Medidas Protetivas
de Urgência em desfavor de
Adelson
;
Que
, entre as medidas, consta
a obrigação
de
Adelson
não se aproximar da declarante;
Que
, todavia, conforme já lito, eles estavam residindo juntos;
Que
hoje acionou a Polícia Militar pelo fato de
Adelson
tê-la ameaçado;
Que
foi a primeira vez que a ameaçou desde a última vez
que
saiu da prisão;

Que
uma amiga da declarante, de nome
Andréa
, também est
á
residindo em sua casa;
Que Andréa
está com suspeita de ter contraído COVID-19;
Que

Andréa
está aguardando o resultado de um exame para verificar tal circunstân
cia
;
Que
a declarante,
Andréa
e
Adelson
foram notificados pela Vigilância S
a
nitária de Alfredo Chaves para cumprirem um período de quarentena em casa;
Que
,
nesta
data,
Andréa
foi empurrada, xingada e atingida com um soco na barriga por
Adelson
;

Que

Andréa
sentiu-se mal, não tendo sido possível permanecer
n
esta delegacia;
Que
a declarante não foi lesionada por
Adelson
, mas apenas ame
aç
ada por ele;
Que
perdeu a conta de quantas vezes foi a
meaç
ada pelo irmão;
Que

d
eseja representar criminalmente em desfavor de
Adelson.

Em juízo, na mídia constante à fl. 64 dos autos físicos, a vítima confirmou o relato prestado perante a autoridade policial, esclarecendo que, na maioria das vezes, seu irmão inicia os delitos quando bebe. Vejamos a transcrição:

“
[...
]
que ele descumpriu a medida, mas antes de me ameaçar, eu deixei ele ficar na minha casa sim; que não tinha como tirar ele de lá; que só chamei a polícia naquele dia, porque ele bebeu demais e me ameaçou; que
ele sempre estava querendo me matar, e eu fui obrigada a chamar a polícia; que ele tentou abrir a porta com um pé de cabra; que antigamente ele tinha um quarto lá em casa, mas hoje ele dorme na área; que confirma suas declarações prestadas em sede investigativa.”.

Nesse particular, é relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Ademais, o policial militar Daniel Ribeiro Trevezani, que atuou na ocorrência, disse, em juízo, que já realizou outras abordagens ao apelante, pelos mesmos motivos e com a mesma vítima. Vejamos a transcrição de suas declarações transcritas na sentença:

“
[...
]
que não
sabe qual das ocorrências foi,
pois fora no local por diversas
v
ezes
;
que lembra vagamente do acusado ameaçar a vítima com facão
; que nas diversas vezes que foi ao local, o acusado sempre apresentava ter feito uso de bebidas alcoólicas; que se recorda que no dia do fato, havia outra pessoa no local devido a Covid-19; que não tem muita recordação da ocorrência a qual atendeu no dia dos fatos; que não tinha lembranças de encontrar um facão no local por não ter lido a ocorrência, mas que acha que sim;
que tem conhecimento de outras
oco
rrências envolvendo o acusado em situações em que ele encontrava-se com foice, facas, chut
a
ndo portas
;
que em uma ocasião, o acusado se escondeu dos policias, sendo encontrado em um beco próximo a sua residência;
que
relatou que a vítima pena na mão do acusado e que tem muita pena dela por ser uma senhora de certa id
ade;
que confirma suas declarações prestadas em sede policial.”.

Em complemento ao que foi dito em juízo, entendo por
destacar as
declarações
do policial
em sede investigativa, constante às fls. 08 dos autos físicos,
as quais foram confirmadas judicialmente
:

QUE: NESTA DATA, ATENDEMOS A SOLICITAÇÃO DA SRª. LEONORA GAMA BELLARMINO PARA PROSSEGUIR ATÉ SUA RESIDÊNCIA, ONDE O SEU IRMÃO, ADELSON GAMA, ESTAVA COMPLETAMENTE AGRESSIVO E DE POSSE DE UM FACÃO DE MARCA BIANCHI INOX, DE APROXIMA
DA
MENTE 50 CM DE COMPRIMENTO, E LHE FAZENDO AMEAÇAS DE MORTE; QUE ADELSON TAMBÉM TERIA DESFERIDO EMPURRÕES SEGUIDOS DE SOCO NO ABDÔMEN DA SRª ANDREA CRISTINA MANHÃES SILVA, ALÉM DE TER ABAIXADO AS CALÇAS DELE NA DIREÇÃO DE ANDREA COM PALAVRAS DE CALÃO; QUE ASSIM A GUARNIÇÃO RP 4073 - COMPOSTA PELOS MILITARES: SGT PM WANDERSON E SD PM TREVEZANI - ESTEVE NO LOCAL E, EM SEGUIDA, DETEVE O ACUSADO JUNTO COM O FACÃO; QUE FOI PRECISO O EMPREGO DA ALGEMA, EM RAZÃO DE O ACUSADO ESTAR APARENTEMENTE SOB EFEITO DE BEBIDA ALCOÓLICA E EXTREMAMENTE AGRESSIVO; QUE DESEJA ACRESCENTAR QUE ADELSON ESTARIA DESCUMPRINDO UMA DECISÃO JUDICIAL, CONCERNENTE AO PROCESSO NÚMERO 0000284-052020.8.
0
8.0003, A QUAL DETERMINOU QUE ELE MANTIVES
S
E, ENTRE OUTRAS MEDIDAS, DISTANCIAMENTO DA V
Í
TIMA LEONORA; QUE SEG
U
NDO A SR
ª
DULCINEIA BIANCHI PARTELI, COORDENADORA DA VIGILÂNC
IA
SANITÁRIA, OS TRÊS ENVOLVIDOS NESTA OCORRÊNCIA FORAM
NOTIFICADOS PARA FICAREM EM CASA, DE QUARENTENA,
E
M RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE TEREM CONTRAÍDO
COVID-19; QUE A
OUTRA VÍTIMA, SRª
ANDREA,
ES
TAVA COM FORTES SINTOMAS DE COVID-19 SEGUIDO
DE VERTIGENS; QUER POR TAL MOTIVO, NÃO FOI POSSÍVEL A SUA PERMANÊNCIA NA DP LOCAL.

O apelante não foi ouvido na delegacia “
pelo fato de ele se encontrar aparentemente sob efeito de bebida alcoólica, além de não estar utilizando máscara de proteção
”,
conforme se verifica
na
certidão de fls. 32
, e em juízo, apesar de devidamente intimado para audiência, não compareceu,
de forma que a versão da vítima,
corroborada pelo policial
, é a única narrativa existente.

Assim, observa-se que as declarações da ofendida e as demais provas acostadas aos autos, consistentes na apreensão do facão utilizado pelo réu para praticar o crime e os dizeres do agente público que diligenciou no caso, demonstram, de forma inconteste, a autoria e a materialidade do crime de
ameaça,
no contexto da Lei Maria da Penha,
razão pela qual mantenho a condenação do apelante,
não h
avendo
que
se falar
em absolvição
de
Adelson Gama
.

P
rosseguindo, p
asso à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

Vejo que, na
primeira fase,
o magistrado sentenciante valorou como negativas as circunstâncias judiciais dos antecedentes do agente, de sua personalidade e das consequências do crime, fixando a pena-base em
04 (quatro) meses de detenção
.

Em referência aos antecedentes, verifico que o réu possuí duas condenações transitadas em julgado, nas Ações Penais nºs 0000004-39.2017.8.08.0003 e 0000483-95.2018.8.08.0003, sendo uma utilizada na primeira fase e a outra para fins de reincidência, conforme pacificamente aceito por nossa jurisprudência pátria. Destaca-se que ambas são pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica, sendo o desvalor dessa circunstância judicial assertado.

Imperioso mencionar que, apesar de possuir apenas duas condenações com trânsito em julgado, o réu responde a outras
onze ações pen
ais
referentes ao crime de ameaça, no contexto da violência doméstica.

Em relação à personalidade do agente, sabe-se que “deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada,
com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito
[...]”. (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019).

No caso, o magistrado a negativou alegando que “sua personalidade é voltada para a ameaça e violência doméstica”. Em que pese se tratar de informação genérica e referente aos antecedentes/reincidência do apelante, entendo por mantê-la em seu desfavor.

Isso porque, além da habitualidade delitiva nos crimes inseridos no contexto de violência doméstica, o réu sempre está alcoolizado. Sobre o tema, a jurisprudência majoritária entende que
“o abuso de ingestão de bebidas alcoólicas e a existência de medidas protetivas de urgência reveladoras de comportamento agressivo, justificam a valoração negativa da vetorial da personalidade do réu”.
(STJ. AgRg no AREsp n. 1.942.898/TO, Relator: Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 03/05/2022, DJe de 06/05/2022).

Por fim, entendo que as consequências do crime extrapolaram aquelas ordinárias do tipo penal. Explico.

Verifica-se, da época dos fatos, que o crime foi praticado durante a pandemia da Covid-19, sendo que a pessoa que morava com a vítima e o réu apresentava sintomas da doença, não tendo sequer permanecido na Delegacia de Polícia em razão de seus sintomas.

Desse modo, verifica-se que o réu, com sua conduta, não respeitou nem o estado de saúde da pessoa que morava na mesma residência, a qual, mesmo notificada,
junto com o
acusado
, pela vigilância sanitária para permanecer em isolamento, teve que acompanhar a vítima na Delegacia de Polícia.

Portanto, entendo que a conduta do réu causou consequências nocivas também aos agentes públicos que ficaram expostos ao risco de contágio da doença, razão pela qual tal circunstância judicial merece ser mantida em desfavor do apelante.

Por tudo exposto,
mantenho a pena-base
em

04 (quatro) meses de detenção
.

Prosseguind
o,
na
segunda fase
da dosimetria,
verifico que a
defesa requer a aplicação do patamar fracionário de 1/6 (um sexto)
em razão

d
o reconhecimento da agravante da reincidência,
contudo, não lhe assiste razão.

Isso porque
,
o que se verifica da sentença condenatória
é que foram reconhecidas
quatro
circunstâncias
agravantes
de pena
,

e não apenas a da reincidência, como aduziu a defesa.

Logo, além da circunstância agravante da reincidência
(art. 61, inciso I, CP)
, foram reconhecidas aquelas previstas no a
rt. 61, inciso II, alínea
s “a”
(motivo fútil ou torpe), “
e”
(contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge)
e “h”
(contra maior de 60 anos)
,
do Código Penal.

Assim,
mostra-se proporcional o incremento, ante a pluralidade de agravantes desfavoráveis.

Logo, mantenho a pena intermediária em 08 (oito) meses de detenção.

Enfim, na
terceira fase da dosimetria
, não foram reconhecidas causas de diminuição e de aumento de pena, de modo que a pena definitiva foi adequadamente fixada em 08 (oito) meses de detenção.

Por fim,
mantenho o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto
, diante da reincidência do apelante, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes
todos
os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)